Tribunal: TJMT
Processo: 1004902-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004902-64.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), ELIZABETE DEVESA CINTRA - CPF: 141.550.011-87 (EMBARGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (EMBARGANTE), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA REFORMAR DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E ACOLHER PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR – PLEITO FORMULADO APÓS EFETIVA APREENSÃO E OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO PELA DEVEDORA – DISCUSSÃO, PELO DEVEDOR, DO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO – POSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE GRAVES INCONSISTÊNCIAS NO CÁLCULO DO VALOR INDICADO COMO DEVIDO PELA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – RELEVÂNCIA DAS TESES DEFENSIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO EM RELAÇÃO À LEI DE REGÊNCIA E À PROVA CONTÁBIL – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Sendo lícito ao devedor discutir, nos autos da ação de busca e apreensão, o cálculo do valor efetivamente devido, deve ser acolhido pedido de revogação da liminar de busca e apreensão do veículo se há demonstração satisfatória da existência de relevantes inconsistências no cálculo do valor devido, e, tratando-se de corolário lógico da revogação da liminar, deve ser ordenada restituição do bem apreendido. 2. O eg. STJ consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1004902-64.2021.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. contra o v. acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no
1004902-64.2021.8.11.0000, interposto
por ELIZABETE DEVESA CINTRA, para reformar a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. no 1005296-45.2021.8.11.0041), ajuizada pela embargante contra a agravante/embargada, e, assim, “
acolher o pedido de revogação da decisão liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, ordenando, por corolário lógico, pronta restituição do bem à devedora, ou então, não sendo mais possível a restituição material do veículo, que seja feita a entrega à ré/apelante do correspondente valor de mercado do bem na data referente ao quinto dia após a efetivação da medida de liminar, eis que já integralmente quitada a dívida
” (cf. Id. no 89745994).

A Administradora/embargante afirma que o v. acórdão “
foi omisso no momento em que não observou que o valor depositado está na contramão do que determina o artigo 3o, § 2o do Decreto-lei 911/69
”, enfatizando que “
a inicial indicou de forma clara e precisa qual seria o valor do débito da embargada
”, a saber, R$ 77.360,06, mas “
o r. acórdão proferido está em contradição com o que determina a lei de regência, porque não analisou in casu a aplicação da norma explícita aqui alegada, bem como, por ter considerado o depósito realizado por parte da embargada
(no valor de R$ 38.304,63)
como correto, e apto a reconhecer a quitação da dívida
” (sic – cf. Id. no 92051461 - pág. 6).

Sustenta que o acórdão está “
em evidente contradição com o que determina a lei, bem como, em contradição com o que restou livremente pactuado
”, e que “
houve clara ocorrência de supressão de instância por esta relatoria, na medida em que pendia na origem apuração inclusive em sede de contadoria, quanto ao real valor devido
”; diz, ainda nesse último aspecto, que “
a decisão proferida, além de estar equivocada quanto ao débito remanescente, não respeitou o devido processo legal, ou seja, na origem ainda não existia decisão contrária quanto aos valores efetivamente devido, o que existia era uma decisão contraria ao pedido de revogação da liminar
” (sic – cf. Id. no 92051461 - pág. 6/8).

Argumenta que, “
embora parcialmente errado, na medida em que, também não considerou as custas e despesas processuais
”, o laudo da contadoria judicial, elaborado por ordem da MMa. Juíza em Primeiro Grau, “
determinou expressamente que o valor depositado em juízo é abaixo da dívida e, portanto, incapaz de quitar a dívida em sua integralidade
” (sic – cf. Id. no 92051461 - pág. 9).

Pede, sob esses fundamentos, “
acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios com efeitos infringentes para que seja sanada a omissão demonstrada e corrigido o erro material (de fato) cometido, com a análise dos documentos juntados (laudo contadoria, impugnação e documentos) para que seja reformado o acórdão por evidente erro processual e de julgamento (material), para ao final julgar totalmente improcedente o recurso de agravo, sob pena de infringência explícita aos artigos e princípios suscitados neste recurso
” (sic – cf. Id. no 92051461 - pág. 13).

Nas contrarrazões, a ré/embargada aponta a “
indisfarçável pretensão reformatória
” e a “
incompatibilidade com a via estreita dos embargos de declaração
”, e, no mais, refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 93980492).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado deu provimento ao RAI no
1004902-64.2021.8.11.0000
sob os seguintes fundamentos:

“
A tese recursal é de que há cobrança excessiva pelo erro no cômputo de valores referentes à “sobra de crédito” de R$ 19.659,85, decorrente da diferença entre o valor a maior da carta de crédito (R$ 145 mil) e o valor a menor do bem com ela efetivamente adquirido (R$ 127 mil), e pela inclusão indevida de mais de R$ 12 mil a título de “custas”, neste caso sem que haja qualquer previsão contratual de cobrança de encargo dessa natureza; o pedido principal é de declaração de “purgação da mora pelo pagamento realizado” (R$ 38.304,63)
.

Pois bem. A autora/agravada indica como documento demonstrativo da existência e quantificação da dívida pendente o “Extrato do Consorciado - Extrato Atualizado” vinculado ao Id. no 49502178 dos autos de origem, que divide o relatório em duas partes, sendo a primeira denominada “Conta Corrente”, alusiva ao período de normalidade contratual, e a segunda denominada “Pendências”, referente ao inadimplemento até aquela data.

O documento mostra quitação de 58 das 92 parcelas do consórcio e elenca “pendências” somente até a parcela no 64, vencida em 17/02/2021, ou seja, não considera o vencimento antecipado das demais parcelas, “ex vi legis”, em razão do inadimplemento contratual.

Ali se vê que houve pagamento da primeira parcela, referente ao mês de novembro/2015, no valor de R$ 2.878,38 (parcela no 1), e mais onze parcelas no valor originário de R$ 1.428,55, entre os meses de dezembro/2015 a outubro/2016 (no 02 a 12).

A partir de novembro/2016, o valor foi reajustado para R$ 1.541,04, e consta pagamento de doze parcelas nesse valor (no 13 a 24).

Novo reajuste ocorreu em 21/11/2017, quando o valor subiu para R$ 1.582,67; consta informação de pagamento de onze parcelas nesse valor (no 25 a 35).

O valor foi novamente reajustado e subiu para R$ 1.654,78 a partir da parcela no 36, vencida em 15/10/2018; consta informação de que sete parcelas foram pagas nesse valor (no 36 a 42).

A partir de maio/2019, o valor passou a ser de R$ 2.250,38, e houve pagamento de quatro parcelas nesse valor (no 43 a 46).

Após novo reajuste em setembro/2019, foram pagas mais onze parcelas no valor de R$ 2.307,25 (no 47 a 57), e, por fim, a última parcela efetivamente quitada, de no 58, vencida em agosto/2020, tinha valor originário de R$ 2.397,66.

Rápida conta matemática mostra que a devedora pagou 58 parcelas cujos valores originários totalizam R$ 102.852,79
.

Como a devedora comprou veículo pelo preço de R$ 127 mil, esse valor foi computado de forma negativa na relação de valores devidos e na listagem de valores pagos, de modo que, ao final do trecho “Conta Corrente”, o documento indica valores negativos tanto no campo “Valor Pago” (-R$ 20.857,43) quanto no “Valor Devido” (-R$ 23.823,44).

É verdade que o valor de R$ 19.659,85, aludido pelas partes como “sobra de crédito”, foi efetivamente computado nesse extrato no que trecho referente ao período de normalidade contratual, mas duas vezes como valor positivo e duas como valor negativo, ou seja, não afetou o cálculo no trecho da “Conta Corrente”.

Ocorre que, no campo “Pendência”, a Administradora indica cobrança dos valores referentes às parcelas no 59 a 64 (R$ 2.571,89, R$ 2.547,91, R$ 2.521,54, R$ 2.499,16, R$ 2.474,38 e R$ 2.447,21, respectivamente); cobra dezoito centavos a título de “Recbto. Diferença” e, surpreendentemente, cobra duas vezes o valor de R$ 19.659,85 sob a rubrica de “Recbto. Sobra de crédito”.

Ou seja, apesar de as parcelas vencidas até aquele momento (no 59 a 64), já com incidência de encargos moratórios, totalizarem R$ 15.062,09, a Administradora diz textualmente na petição inicial da ação de busca e apreensão que, somente a esse título, o saldo devedor é R$ 54.381,97 (2 x R$ 19.659,85 + R$ 0,18 + R$ 15.062,09).

Prossegue dizendo que, “conforme previsão em contrato a respeito do vencimento antecipado ante período de anormalidade (inadimplência), o saldo devedor da consorciada perfaz o montante de R$ 77.360,06”.

No final do “Extrato do Consorciado - Extrato Atualizado”, a Administradora ignora tudo isso e arremata o cálculo de maneira tão simples quanto inexplicada: diz que o “Valor do Crédito” é de R$ 178.968,41 e os “Valores Pagos” totalizam R$ 125.481,25, daí porque o “Saldo Devedor” é de R$ 77.360,06 (cf. Id. no 49502178 - pág. 3 dos autos de origem).

Frise-se, então, que, no extrato, a Administradora indica número negativo (-R$ 20.857,43) como “Valor Pago” durante o período de normalidade (parcelas no 01 a 58); aponta como devido, pelo inadimplemento das parcelas no 59 a 64, o valor de R$ 54.381,97, e que, na inicial, diz que, considerando o vencimento antecipado das próximas 28 parcelas, “o saldo devedor da consorciada perfaz o montante de R$ 77.360,06”.

Ora,
há uma notável falha contábil ou, no mínimo, falta de explicação plausível e clara do método de cálculo do valor devido, o que confere relevo à tese defensiva e autoriza o deferimento do pedido de revogação da decisão liminar de busca e apreensão do veículo
.

Aliás, essa inconsistência no cálculo já foi visualizada pela MMa. Juíza, que ordenou, já por duas vezes, o encaminhamento do feito à Contadoria Judicial “para que informe se o valor posto na inicial corresponde com a mora constituída do mês especificado na notificação da mora (parcelas ns. 58 a 59) e seguintes, considerando as parcelas vencidas e vincendas até final do contrato” e “se o valor depositado pela parte requerida está em conformidade com o respectivo valor das parcelas vencidas e vincendas, tão somente e, atualizadas até a data da propositura da ação” (cf. Id. no 55028497 dos autos de origem).

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e acolher o pedido de revogação da decisão liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, ordenando, por corolário lógico, pronta restituição do bem à devedora, ou então, não sendo mais possível a restituição material do veículo, que seja feita a entrega à ré/apelante do correspondente valor de mercado do bem na data referente ao quinto dia após a efetivação da medida de liminar, eis que já integralmente quitada a dívida”
(
grifei
e
destaquei
)
.

Como se sabe, o art. 1.022 do CPC prevê cabimento de embargos de declaração para “
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
”, “
suprir omissão
” ou “
corrigir erro material
”.

No dicionário Michaelis, disponível para consulta “
on-line
”, o vocábulo “
omissão
” encontra a seguinte definição:

“omissão

o·mis·são

sf

1. Ato ou efeito de omitir(-se).

2. Ação ou efeito de não dizer ou não fazer algo.

3. Ação ou efeito de deixar de lado, de não se levar em conta; esquecimento, preterição: “Posso garantir que trasladei esta carta para aqui, sem omissão de uma vírgula” (LB1).

4. Ausência de ação; inércia.

5. Falta de atenção e cuidado; descuido, negligência: Sua omissão com a segurança permitiu o assalto no prédio.

6. Aquilo que se omitiu; falta, lacuna, lapso”.

Muito didaticamente, referido dicionário ainda inclui referência ao vocábulo na acepção jurídica:

“7. JUR. Abstenção de um ato ou de cumprimento de um dever legal; não realização de uma conduta (socorro, salvamento, intervenção etc.) que pode ou poderia gerar responsabilidade criminal, por causar dano moral ou patrimonial”.

O vocábulo “
contradição
”, por sua vez, encontra a seguinte definição:

“contradição

con·tra·di·ção

sf

1 Ato ou efeito de contradizer(-se); afirmação em contrário do que foi dito.

2 Incoerência entre afirmações atuais e anteriores, entre palavras e ações;
antinomia, discrepância, incongruência.

3 Oposição entre duas proposições, das quais uma exclui necessariamente a outra.

4 Relação existente entre a afirmação e a negação de um mesmo elemento de conhecimento.

5 Afirmação e negação que não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo: A teoria dele tem contradições que a invalidam por completo.

Didaticamente, a acepção jurídica do termo:

“6 JUR Nos depoimentos de testemunhas, discordância que se verifica quando uma pessoa faz afirmações que se contradizem entre si”.

E, conforme pacífica jurisprudência, “
o erro material é aquele perceptível ‘primu ictu oculi’, e sem maior exame, a traduzir desacordo entre a vontade do juiz e a expressa na sentença
”
(AgRg no AREsp 65.819/RN)
.

A autora/embargante, porém, não aponta, propriamente, a existência de nenhum vício do art. 1.022 do CPC;

não há indicação aspecto não analisado e, no ponto em que menciona a expressão “
contradição
”, a embargante diverge completamente da acepção jurídica do termo, pois não se refere a qualquer contraposição de ideias, antinomia, discrepância, incongruência, paradoxo, mas à própria análise jurídica da questão.

Todavia, relembro que o
eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
” e de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”
(REsp 1145636/SC e EDcl no REsp 440.106/RJ)
.

O que se vê das razões recursais, na realidade, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado ao reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de revogação da liminar de busca e apreensão por admitir que “
há uma notável falha contábil ou, no mínimo, falta de explicação plausível e clara do método de cálculo do valor devido
”, e, que, portanto, o depósito dos R$ 38.304,63 – e não dos R$ 77.360,06 indicados na inicial – impediriam, por ora, a consolidação da propriedade fiduciária em favor da autora/embargante.

Aliás, a recorrente pede acolhimentos dos declaratórios justamente para corrigir “
evidente erro processual e de julgamento
”

(sic – cf. Id. no 92051461 - pág. 13)
, deixando praticamente palpável o propósito de rediscussão da matéria.

Sucede, porém, que a pretensão é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15
. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/15” (STJ –
1a Turma
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2a Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3a Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2.
A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ –
4a Turma
– EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011–
grifei
e
destaquei
).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente intuito de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021